Tribunal: STF
Processo: RE 84505
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
- Intimação. - Publicação do despacho com a indicação do nome do Procurador do Estado que já havia sido substituído no feito. Nulidade. - Prazo de recurso contado da intimação feita à parte, em cumprimento do despacho. - Recurso extraordinário conhecido e provido.